Tribunal: CARF
Processo: 19558.720825/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19558.720825/2014-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.147 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância e determinar a
devolução do processos à DRJ para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720825/2014-80
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 08-33.773 da DRJ/FOR, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação de carga,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja
redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O
lançamento, que totalizou R$ 40.000,00 à época de sua formalização, foi
contestado pela empresa autuada.
Da Autuação
De acordo com a descrição dos fatos no Auto de Infração, a empresa autuada
não atendeu o prazo legal para prestar informações referentes à escala e aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos ali indicados.
Na seqüência consta tópico em que é feita longa explanação acerca do
comércio internacional marítimo, no qual é esclarecido quem são os
intervenientes nessa atividade, a documentação utilizada, as informações a
serem prestadas e seus respectivos prazos, a sistemática de utilização delas.
Foram destacadas as participações do NVOCC – Non Vessel Operator
Common Carrier e da agência de navegação ou agência marítima, e a
responsabilidade deles pela prestação das informações exigidas em
conformidade com as disposições da legislação regente.
Em seguida foi elaborado tópico em que são apresentados os intervenientes
considerados pela legislação regente como transportador, e indicada a base
legal da obrigatoriedade de prestar as informações exigidas pela RFB,
inclusive pela agência marítima, cuja responsabilidade a fiscalização
considerou estar pacificada no âmbito administrativo, consoante Nota
PGFN/CRJ no 1.114/2012, e também no judicial, após o advento do Decreto-
Lei no 2.472/1988, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
consignado no REsp 1.129.430/SP.
Dando seguimento, a autoridade lançadora discorreu sobre a forma e o prazo
para prestação dos dados exigidos pela Receita Federal, com a entrada em
vigor da Instrução Normativa RFB no 800/2007, e explicou o porquê da
importância, para o controle aduaneiro, de esses dados serem fornecidos
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

correta e tempestivamente. Foram indicadas as informações a serem prestadas
e os prazos fixados para esse fim.
No tópico seguinte (DOS FATOS), a fiscalização alerta quanto à natureza
objetiva da responsabilidade por infração à legislação tributária e conclui que,
diante do atraso na informação sobre as cargas representadas pelos
documentos indicados, está plenamente configurada a conduta tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, conforme documentação
comprobatória indicada, sendo aplicável a multa ali cominada em relação a
cada escala, manifesto ou conhecimento informados intempestivamente.
Consta na intimação do lançamento que o mesmo foi realizado com
exigibilidade suspensa, por força da decisão judicial antecipatória da tutela
proferida no processo no 0005763-26.2014.4.01.000-DF (em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da Primeira Região), conforme art. 151, V do CTN,
objetivando prevenir a decadência.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 11/11/2014 e, em 8/12/2014,
apresentou impugnação (fls. 47-75) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no
polo passivo do lançamento, pois atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador, nem pode ser considerada
como representante dele para fins de responsabilidade tributária.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a
destempo, as informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do
início da fiscalização. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao
caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da
penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa. Não consta, na descrição dos fatos
constante no Auto de Infração, a indicação dos navios, das viagens, das datas
de atracação e das datas em que os registros deveriam ter sido realizados,
acarretando assim prejuízo ao direito de defesa da impugnante. Portanto, o
lançamento deixou de atender requisito indispensável à eficácia desse ato,
razão pela qual deve ser anulado. Para corroborar esse entendimento foi
citado acórdão proferido pela DRJ/Florianópolis em 2011.
d) Bis in Idem. A impugnante foi penalizada mais de uma vez pela mesma
conduta, uma vez que foram cobradas multas pelo atraso na entrega de
informações referentes a cargas transportadas no mesmo navio/viagem,
conforme processos administrativos indicados, não podendo subsistir mais de
uma penalidade para o mesmo fato, conforme estabelece a legislação de
regência. Assim, se infração houve, nesses casos só poderia ser aplicada multa
uma única vez, consoante já decidiu a própria Receita Federal na Solução de
Consulta Interna (SCI) no 8, de 14/2/2008.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor das
multas aplicadas no presente caso ofende ao princípio da razoabilidade, que
impõe à Administração Pública o dever de agir com bom senso, prudência e
moderação, levando em conta a relação de proporcionalidade entre os meios
empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que
envolvem a prática do ato. Não se está diante de fraude, má-fé ou mesmo
tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, uma vez que os
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

registros relativos à escala e aos conhecimentos e manifesto eletrônicos foram
realizados.
Ao final a impugnante requer o cancelamento do Auto de Infração e,
subsidiariamente, que sejam afastadas as multas cobradas em excesso.
Antes de o processo ser levado a julgamento, a Unidade de origem emitiu
Parecer (fls. 118-120), em que foi negado seguimento à defesa, considerando-
se ter havido desistência das instâncias administrativas, por conta da ação
judicial impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT
(CENTRONAVE), no 0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, entidade à qual a
autuada é associada.
Todavia, ao ser cientificada dessa decisão, a autuada interpôs recursos
(fls.125-157) em que nega ter havido renúncia ao julgamento administrativo.
Alega, em síntese, que inexiste identidade entre ela e o autor da ação judicial,
embora reconheça que é associada ao CENTRONAVE, e que a impugnação
trata de vários assuntos que não são discutidos na referida ação. Em seguida a
recorrente reitera os fundamentos apresentados em sua peça de defesa.
Na seqüência, a Unidade de origem reconheceu o equívoco ao analisar a
impugnação e encaminhou o processo para julgamento."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) julgou a Impugnação de modo a não conhecê-la,
quanto à matéria objeto de ação judicial, e julgá-la improcedente, quanto à matéria diferenciada,
por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa,
instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual aspecto diferenciado, mas ficando o crédito
constituído vinculado ao resultado do processo judicial.
DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
DIREITO DE DEFESA.
Não caracteriza cerceamento ao direito de defesa o lançamento cuja descrição
dos fatos não contemple todos os detalhes relativos à infração apurada, mas
apresente elementos suficientes para a perfeita compreensão deles pelo sujeito
passivo.
NORMA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO POR CONTA DO PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa ao
princípio da razoabilidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informação
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra,
é aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído
ou retificado após o prazo para prestar a devida informação, independente da
quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em seqüência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (275/303), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando e
reforçando argumentos jurídicos já apresentados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, há que se reconhecer que a principal controvérsia posta sob
análise cinge-se à existência ou não de concomitância entre o processo administrativo e o
judicial em casos de ações coletivas propostas por associações de classe, da qual o contribuinte
faça parte.
Essa matéria se mostra, atualmente, pacificada no âmbito desta Corte, como
demonstram os recentes Acórdãos:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Acórdão 1402-001.629:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que
trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte
expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o
que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em
atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do
processo administrativo fiscal.

Acórdão 9303-005.472:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual,
não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acórdão 9303005.057
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados
da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da
qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a
renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Embora seja certo que as entidades de classe, quando propõem ações coletivas,
estão agindo no interesse de seus filiados, também é correto supor que estes podem não ter
manifestado sua concordância com a propositura daquelas ações. Mesmo quando assembléias
aprovam o caminho judicial a ser seguido pela entidade, ainda assim, devemos ter em conta que
a decisão da maioria não reflete, necessariamente, a vontade de todos os filiados.
Creio oportuno trazer a colação as Súmulas do Supremo Tribunal Federal que
ratificam a independência das entidades de classe, quanto à propositura de ações coletivas:

Súmula STF no 629
A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
favor dos associados independe da autorização destes.

Súmula STF no 630
A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda
quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva
categoria.

Assim, parece-me não ser razoável o reconhecimento da concomitância somente
pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça
parte, sem que esteja clara a vontade deste, pois diferentemente das ações individuais, nas quais
resta cristalina a intenção de o contribuinte optar pela via judicial, nas coletivas, isto, em
princípio, não ocorre.
Ademais, quando o sujeito passivo impetra uma ação individual versando sobre a
mesma matéria discutida em processo administrativo, ocorre uma presunção legal absoluta da
desistência tácita ao contencioso administrativo. Contudo, em ações coletivas, ajuizadas por
substitutos processuais, não se aplica tal presunção, pois do contrário, estaria se violando os
Direitos Constitucionais ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Desta forma, como já tive oportunidade de me manifestar em outros julgados
semelhantes, entendo não existir concomitância no presente caso.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.147 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720825/2014-80

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, afastando a concomitância e determinando a devolução do processo à
instância a quo para que profira novo julgamento analisando todas as alegações da Impugnação.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital